Tribunal: TJDFT
Processo: 0701033-07.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701033-07.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DEUSIMAR RODRIGUES DE LIMA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, houve erro material no cadastramento da parte recorrida quando da interposição do presente agravo. Embora nas razões recursais conste a indicação do METRO/DF como agravado, houve o cadastramento do Distrito Federal por equívoco da Defensoria Pública. Portanto, considerando a ausência de prejuízo ao Distrito Federal, sobretudo porque não são devidos honorários em agravo de instrumento, e tendo em mente ainda o princípio da eficiência, reconsidero a decisão de ID 71176745 e determino a correção do polo passivo do recurso, a fim de que conste COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRO/DF. Em seguida, intime-se para contrarrazões em 15 (quinze) dias úteis. Prejudicado o agravo interno. Brasília/DF, 29 de maio de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora